Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-58.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Vistos em Plantão Judicial,
I.
Com apoio nos artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Geovan Marques de Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12 de janeiro de 2022, por ter supostamente praticado o crime de receptação.
Declarou que em 13 de janeiro de 2022 realizou-se a audiência de custódia, na qual o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante do beneficiário em preventiva, ato contínuo, ratificado pelo Magistrado da 3a Vara Criminal de da Comarca de Rondonópolis/MT.
Asseverou que a segregação cautelar do paciente aconteceu exclusivamente com o preenchimento dos requisitos do art. 312, do CPP, desprezando o art. 313, do mesmo Códex, portanto o argumento da garantia da ordem pública é insuficiente, uma vez que o crime em questão possui pena de até 04 (quatro) anos de reclusão.
Salientou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas, detém emprego lícito e endereço fixo, na qual reside com suas 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos e sua esposa gestante que depende de seus cuidados pois têm uma gravidez de risco, o que demonstra que não existe risco de fuga caso seja colocado em liberdade, pois não haverá quem possa exercer os cuidados indispensáveis para com elas.
Argumentou que a prisão preventiva do beneficiário afronta ao principio da homogeneidade, visto que caso seja condenado, seria autorizado a cumprir sua pena em regime aberto, logo a segregação cautelar revela-se na verdade uma punição mais severa, sendo, assim, desproporcional e irrazoável.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 114824978)
É o necessário. Decido.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Geovan Marques de Souza, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id. 114824981)
“(...) Decido.
Conforme depoimento dos investigadores da Policia Judiciária Civil, após investigação, o motorista do veículo que foi identificado próximo ao local do furto, GEOVAN MARQUES DE SOUZA, tendo este confessado aos policiais, no momento da abordagem, que os materiais produtos de crime (materiais ara construção) estavam em sua residência, afirmando ter comprado os materiais de um indivíduo que não sabe identificar.
Diante de tais informações, os policiais se deslocaram até a residência do investigado e localizaram no local parte dos materiais de construção da vítima do boletim de ocorrência 2022.8561, bem como as ferramentas dos construtores que também foram vítimas do furto no mesmo boletim de ocorrência.
Diante de tais fatos, verifica-se a existência de razões suficientes de situação de flagrante delito dentro da casa dos autuados a justificar o ingresso no domicílio dos suspeitos sem mandado judicial.
De igual maneira, verifica-se presente a situação de urgência.
Embora não conste nos autos a autorização do autuado para que os policiais possam entrar na sua residência, vislumbra-se do depoimento dos investigados que eles, em nenhum momento, se opuseram a busca no interior da residência.
Diante dos materiais furtados encontrados, impossível descaracterizar o flagrante.
Assim, verifico que a prisão em flagrante foi legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais.
De outra parte, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, comunicada a prisão e o local onde se encontram ao juiz competente e sua família, sendo-lhe assegurada assistência de advogado, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.
À vista do exposto HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras.
Quanto à necessidade de manutenção dos presos no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela autoridade judiciária.
In casu, como o flagrante foi homologado, afastada está à adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.
Interpretando os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP (periculum libertatis), em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.
GEOVAN MARQUES DE SOUZA
No caso, extrai-se que a prova da existência do crime de receptação e o indício de autoria ficaram comprovados diante do Termo de Exibição e Apreensão por ter os suspeitos sidos encontrados na posse de grande parte dos materiais de construção e ferramentas furtados de acordo com o boletim de ocorrência 2022.8561, bem como o Termo de Reconhecimento dos objetos.
Embora o crime imputado aos acusados impinge pena de 1 a 4 anos de reclusão (art. 180, do CP), no presente caso, faz-se necessária a custódia a fim de que a ordem pública não seja ainda mais abalada, pois o crime ora imputado ao flagrado, causa transtorno aos cidadãos de bem, diante da insegurança que gera na sociedade, tudo isso aliado ao fato de que o indiciado foi surpreendido com grande parte dos materiais furtados, de valor significativo.
Como dito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.
Em situações semelhantes já se decidiu.
“HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES POR CRIMES DA MESMA NATUREZA E DE NATUREZA DIVERSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DIREITO AUTORAL. 1. LEGÍTIMA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA QUANDO O CRIME É DOLOSO E, EMBORA A PENA MÁXIMA EQUIVALHA A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ATESTAM-SE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POR CRIMES DA MESMA NATUREZA E TAMBÉM DE NATUREZA DIVERSA. 2. EM NOME DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, O PACIENTE DEVE SER MANTIDO PRESO, CONFORME DOGMÁTICA DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM ESPECIAL POR DEMONSTRAR INSISTÊNCIA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER ACOLHIDO. 4. ORDEM DENEGADA” (74778820128070000 DF 0007477- 88.2012.807.0000, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/05/2012, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 11/05/2012, DJ-e Pág. 255).
Assim, não é o caso de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (...)”. (g.n)
À luz do noticiado, quanto aos requisitos da segregação cautelar, torna-se de elementar conhecimento, que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade da imputada.
Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o fummus comissi dilicti e o periculum in libertatis.
Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada dos beneficiários, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
Com efeito, o art. 282 do Código de Processo Penal, com a alteração introduzida pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal; e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
Além desses requisitos, cuja presença não necessita ser cumulativa, a lei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber:
a) a gravidade do crime;
b) as circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado;
Assim, a segregação do acusado apenas deverá ser mantida em caso de extrema necessidade, conforme dispõe os §§ 4o, 5o e 6o do art. 282, CPP, cujos textos determinam:
"§ 4o No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único).
§5o O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
§6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)."
Portanto, a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.
No caso sub oculi, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis quanto ao paciente, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o mesmo possa causar ou dificultar na atuação Estatal.
Nesse sentido:
“EMENTA
HABEAS CORPUS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E PECULATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito. Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas. (N.U 1020492-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)
Destaco também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...) (HC 489.132/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)
Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da segregação cautelar, pois não se extraem dos autos elementos concretos a demonstrar a sua imprescindibilidade, tampouco se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública, para além daquela perturbação que é ínsita de qualquer crime; perturbação sem a qual, com efeito, a conduta nem crime seria.
Ainda, merece registro, conforme depreende-se dos autos que o beneficiário ostenta predicados favoráveis; é primário e não possui nenhum processo em andamento, tem endereço certo e determinado nos autos (Id. 114824984); possui ocupação lícita – Fabrica de Estrutura de Pré-Moldadas, função de Gerente de Produção desde 01 de agosto de 2021 (Id. 114824988), além do mais a conduta delitiva do paciente (art. 180, do CP), não foi cometida mediante violência e grave ameaça, bem como ao que tudo indica a primeira vista, trata-se de fato isolado em sua vida, razão pela qual é perfeitamente recomendável sua liberdade e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos das disposições contidas nos arts. 321 e 282 do Estatuto Processual Penal.
Assim, insta consignar que, meras suposições genéricas não servem para justificar o decreto prisional impugnado. Diante desse quadro, outras medidas cautelares [Código de Processo Penal, art. 319] parecem ser suficientes para o controle cautelar do Estado.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, em favor de Geovan Marques de Souza, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
5) Inclusão em Monitoramento eletrônico.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Requisitem-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, e, uma vez nos autos, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Com o encerramento do Plantão Judiciário, distribua-se na forma regimental.
Comunicações e providências.